Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732092-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TAVARES PIAZZI AGRAVADO: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS TAVARES PIAZZI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0707471-68.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a licitação referente ao imóvel situado no SIA Trecho 12, Lote 260, Brasília-DF. Decisão (ID 29759405) indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela. O agravante peticiona (ID 29767434) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 14:38:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador